Tribunal: TJSP
Processo: 1001039-93.2021.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
Apelação Cível – Servidora Pública – Pretensão à instituição de verbas decorrentes de progressões funcionais, em adição aos proventos de aposentadoria, tendo em vista terem sido reconhecidas tardiamente pela Administração – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Reconhecimento administrativo

Ementa:
Apelação Cível – Servidora Pública – Pretensão à instituição de verbas decorrentes de progressões funcionais, em adição aos proventos de aposentadoria, tendo em vista terem sido reconhecidas tardiamente pela Administração – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Reconhecimento administrativo posterior à aposentação que deve possuir reflexo concreto – Direito adquirido – Requisitos bem caracterizados – Provimento de Primeiro Grau que reconheceu natureza constitutiva ao laudo da Comissão de Avaliação – Afastada a necessidade de ulterior contribuição previdenciária específica, sendo o modelo adotado pela Municipalidade não paritário (múltiplas fontes de custeio) – Sentença mantida – Recurso não provido.